Tribunal: STF
Processo: AI 382221
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental.
            - Como salientado no despacho
agravado, o Plenário desta Corte, ao julgar a ADIMC 1.922, que dizia
 respeito a norma análoga à ora em causa, entendeu ausente a
plausibilidade jurídica da tese de ofensa aos incisos XXXIV, "a",
LIV e LV do artigo 5º da Constituição, porquanto inexiste, na Carta
Magna, a garantia ao duplo grau de jurisdição na via administrativa,
sendo esse depósito requisito de admissibilidade de recurso
administrativo e não o pagamento de taxa para o exercício do direito
de petição. Posteriormente, também assim foi decidido no RE
234.425, em caso análogo.
            Agravo a que se nega provimento.